Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-18.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002331-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 26.929.778/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - RÉU/AGRAVANTE OCUPANDO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA SUPERIOR A CATORZE MIL REAIS - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ELIDIDA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO RECORRENTE INDISPONÍVEIS POR ORDEM JUDICIAL - SITUAÇÃO QUE NÃO INFLUI NA DECISÃO COMBATIDA - VERBAS SALARIAIS SÃO IMPENHORÁVEIS E NÃO PODEM SER OBJETO DE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL NA CONSTÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE O PRETENSO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO - SE HOUVER ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE, A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER SOLICITADA A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, "CAPUT" E § 1º, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Em se tratando de concessão de gratuidade da justiça a pessoa física, existe "presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente." (Precedente do STJ).

Hipótese na qual o réu/agravante ocupa cargo de Prefeito Municipal, percebendo remuneração líquida mensal no importe de R$ 14.593,04. "No caso em tela, os holerites do agravante demonstram capacidade mais que suficiente para custear a demanda, com ganhos líquidos mensais que ultrapassam quatro salários-mínimos, (...), de forma que não faz jus à concessão da perseguida benesse." (Precedente do STJ).

A constatação de que os bens móveis e imóveis do recorrente encontram-se indisponíveis por ordem judicial não infirma a decisão combatida, uma vez que "As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução.". Precedente do STJ.

A conclusão de que o agravante possui, no momento, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais é reforçada pelo fato de ter efetuado o pagamento do preparo recursal na constância da discussão sobre o pretenso direito, isto porque "o recolhimento das custas judiciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça.". Precedente do STJ.

Havendo alteração da situação financeira do requerente, "A gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo que, se for 'superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo' (art. 99, § 1º, do CPC).". Precedente do STJ.

Não se detecta, portanto, qualquer obstáculo à fruição, pelo agravante, da garantia constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CRFB), muito menos violação ao princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CRFB).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Carlos Junqueira de Araújo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Civil Pública nº 1001923-23.2021.8.11.0003 (ID 136177565, movimentação 179), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo teor conheceu dos embargos de declaração apresentados pelo réu e indeferiu pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Na peça recursal de sete páginas materializada no ID 200949155, o agravante, primeiramente, discorre sobre a admissibilidade do recurso (págs. 1/2). No pertinente à matéria de fundo, alega que a Lei Estadual nº 11.077/2020, a qual fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, majorou os custos do processo de tal forma que se encontra, atualmente, sem condições de arcar com os gastos gerados pela demanda (pág. 2). Informa que anexou demonstrativo de remuneração percebida como Prefeito Municipal; comprovante de que a empresa na qual figura como sócio encontra-se sem movimentação desde 2019 e declaração de Imposto de Renda, tudo para demonstrar que o salário de prefeito constitui-se em única fonte de subsistência (págs. 2/3). Esclarece que seus bens, móveis e imóveis, encontram-se indisponíveis por decisão judicial, não podendo oferecê-los como garantia para contrair empréstimos (pág. 3). Pontua ser réu em várias ações civis públicas e uma ação popular, num total de quinze processos, a maioria tratando de valores vultosos, não sendo possível arcar com os custos de todas estas demandas (págs. 3/4). Consigna haver, ainda, honorários contratuais a serem pagos aos advogados responsáveis pela sua defesa (pág. 4). Sustenta que, no caso específico dos autos, o preparo recursal atinge valor considerável, tendo o vista o valor dado à causa, no importe de R$ 227.334,30 (pág. 4). Traça um paralelo com as ações de alimentos, em que o arbitramento da verba alimentar tem como parâmetro o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, para não comprometer sua subsistência (pág. 5). Sustenta que "O simples fato de não ser módico os rendimentos (...) como Prefeito, não impede o reconhecimento da gratuidade (pág. 5). Denuncia ter "(...) seu direito de acesso à Justiça permissa vênia, obstado, o que ainda viola o princípio da dignidade humana em consonância com a Constituição Federal (inciso XXXV do art. 5º e artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal)" (pág. 6). Discorre sobre a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo (pág. 6). Requer "(...) seja concedido o efeito suspensivo, liminarmente, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de Justiça (...)" e, "ao final, seja provido o recurso" (pág. 7). Colacionou documentos nos ID's 200949158 a 200949170.

O pleito de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pela eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, à época Relatora, conforme decisão de ID 201591688.

O "Parquet" agravado, nas contrarrazões de ID 204378199, também com sete laudas, explicita que o agravante ocupa "(...) atualmente o cargo de Prefeito do município de Rondonópolis, pela segunda vez, (...) possuindo como remuneração mensal o importe de R$ 14.593,04 (...)", além do que "(...) não apresentou nenhum documento que justificasse de forma real, a necessidade da concessão da gratuidade da justiça" (pág. 3). Redargui que o gestor público recorrente "(...) é possuidor e proprietário de fato de valoroso patrimônio imobiliário, que tentou ocultar de maneira dissimulada, transferindo-os todos para a fictícia e meramente formal pessoa jurídica CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; transferência essa que foi sabiamente tornada ineficaz pelo r. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos de incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nº5173-57.2016.811.0003. Fato este levado a conhecimento deste E. Tribunal (...) no Agravo de Instrumento nº1005172-93.2018.8.11.0000, (...)" (pág. 5). Defende a manutenção da decisão combatida, concluindo restar "(...) evidente a total possibilidade econômica do agravante, e que não se trata de pessoa hipossuficiente, não tendo feito prova robusta e inafastável da meramente alegada condição de hipossuficiência. (...)" (pág. 6). Traz o prequestionamento dos arts. 98, "caput" e 99, § 2º, ambos da Lei Federal nº13.105/15 (Código de Processo Civil) e do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 (págs. 6/7) . Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantido o decisum questionado.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 204830170 pelo desprovimento do agravamental.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica lançada no sistema
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A decisão contestada utilizou-se da seguinte motivação pra indeferir o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita:

"Na hipótese, não há nenhum indício de que o requerido JOSÉ CARLOS esteja em estado de pobreza, impossibilitado de arcar com o pagamento das despesas processuais. Pelo contrário, o documento acostado no Id. 115981937 aponta que o referido embargante recebe salário líquido mensal no importe de R$ 14.593,04 (quatorze mil, quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos), que supera o equivalente a onze (11) salários mínimos." (ID 136177565, autos originários e ID 200949159, pág. 4, autos do agravo).

Percebe-se que, "In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. (...)." (STJ, AgInt no AREsp 2.149.198/RS), condição esta, por óbvio, não afetada concretamente pela edição da Lei Estadual nº 11.077/2020, disciplinadora do valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial.

Como é do conhecimento geral, "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente." (AgInt no AREsp 2149198/RS).

"Com sua letra em mente, tem-se que caracteriza a hipossuficiência econômica (a importar na concessão do benefício pleiteado), o resultado do contraste entre os valores a serem recolhidos com a possibilidade da parte em com elas arcar, sem que isso importe em seu prejuízo ou de sua família. No caso em tela, os holerites do agravante demonstram capacidade mais que suficiente para custear a demanda, com ganhos líquidos mensais que ultrapassam quatro salários-mínimos, (...), de forma que não faz jus à concessão da perseguida benesse." (STJ, AREsp 2528817, DJe 08/05/2024).

No tocante à argumentação de que os bens móveis e imóveis do recorrente encontram-se indisponíveis por ordem judicial (ID 200949170, pág. 63), tal constatação não infirma a decisão atacada, isto porque, "As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução" (STJ, REsp 1164037/RS).

A respeito da alegação de ser réu em várias ações civis públicas e uma ação popular, quinze no total, sendo a maioria de valores vultosos, o que redundará em custos processuais de preparo de recurso além de sua capacidade financeira, nota-se ser um evento futuro e incerto, pois não é possível saber, por agora, se o ora agravante será condenado nas referidas ações, mormente nas de valor expressivo, gerando um pretenso passivo de preparos recursais insuscetível de ser adimplido. A propósito, vale salientar que, em relação à temática da gratuidade de justiça, "(...) o fato de possuir dívidas, por si só, não é elemento suficiente para concessão da benesse, (...)" (STJ, AREsp 2560108, Dje 08/05/2024). A observação é válida, também, ao argumento da existência de eventuais honorários contratuais devidos ao patrono responsável pela sua defesa.

De outro giro, observa-se que ao indeferir a atribuição de efeito suspensivo a este agravamental, no decisum de ID 201591688, a anterior Relatora, eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, consignou que "(...) a decisão agravada foi bem fundamentada quanto à ausência de elementos seguros nos autos acerca da impossibilidade do agravante arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, conclusão esta reforçada pelo fato de ter efetuado o pagamento do preparo no presente recurso, mesmo estando discutindo o pretenso direito à gratuidade judiciária."

É o que se depreende da certidão de ID 201906181 e dos documentos bancários de ID 201087189, os quais indicam o recolhimento do preparo recursal, no importe de R$ 377,05.

A propósito do tema, o Tribunal da Cidadania possui o seguinte entendimento: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recolhimento das custas judiciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça" (STJ, AREsp 2565296, DJe 21/05/2024).

Diante disso, não se detecta qualquer obstáculo à fruição, pelo agravante, da garantia constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB), muito menos violação ao princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CRFB).

Ademais, havendo alteração da situação financeira do requerente, "A gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo que, se for 'superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo' (art. 99, § 1º, do CPC)" (STJ, AREsp 2565296, DJe 21/05/2024).

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024